Tribunal: TJDFT
Processo: 0022968-40.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. CAESB. FORNECIMENTO DE ÁGUA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. COISA JULGADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. PROVA PRODUZIDA PELA FORNECEDORA. CAESB. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. ATOS ADMINISTRATIVOS. PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGALIDADE E VERACIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Embora as obrigações decorrentes da utilização de serviços de água e esgoto sejam de natureza pessoal, não havendo, em tese, sua transmissão quando da alienação do imóvel, no caso dos autos, a substituição processual de se deu por acórdão transitado em julgado sobre o qual se operou a preclusão, o que impede sua rediscussão para alterar o polo passivo da demanda.
2. A relação jurídica travada entre as partes configura relação de consumo quando a ré, sociedade de economia mista prestadora de serviço público, figura na condição de fornecedora de produtos ou serviços, e a autora enquadra-se no conceito de consumidor, destinatário final na cadeia de consumo, a teor do que dispõem os artigos 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990.
3. As provas foram produzidas pela própria fornecedora dos serviços, a CAESB, que cortou o fornecimento por verificar se tratar de imóvel demolido/obra parada. Por sua vez, a 2a via das faturas devidas foram também apresentadas (ID 9551612, fls. 14/22), de forma que os apelantes não comprovaram sua quitação.
4. A CAESB é sociedade de economia mista cujos atos administrativos gozam de relativa presunção de legitimidade, legalidade e veracidade.
5. Apelo dos réus não provido. Honorários majorados.